Tribunal: STF
Processo: RE 108909
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-05
Data de publicação: 1986-08-05

Ementa:
- Honorários de advogado. Defensor dativo.  Réus
pobres. Assistência judiciária. Processos criminais. Hipótese em  que
o juiz nomeia defensor dativo, porque o Estado não mantém serviço  de
assistência judiciária, junto ao Juízo. Constituição, art. 153, § 32,
e Lei n. 4.215/1963, art. 30. E devida, nesses  casos,  pela  Fazenda
estadual,  verba  honorária  ao  profissional  nomeado   pelo   juiz.
Orientação do STF, em Plenário, firmada  sobre  a  matéria,  no  RE
103.950-7/SP, em julgamento concluido a 14.8.1985. Hipótese em que os
honorários foram fixados no valor correspondente a um salário  mínimo
por  feito  criminal,  nada  justificando,  no  caso,  se  proceda  a
arbitramento da verba referida.